Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725127-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO BORGES DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que deferiu a tutela de urgência para implementar o direito a horário especial de trabalho ao autor, com redução de jornada em 50%, sem a necessidade de compensação e sem redução de seus vencimentos, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO BORGES DO PRADO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com pretensão, inclusive em tutela de urgência, de direito a horário especial de trabalho, “com redução de jornada em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação ou a redução de seus vencimentos, de maneira que possa acompanhar diariamente o desenvolvimento e as atividades de seus filhos menores de idade, portadores do transtorno do espectro autista”. Intimado, o MPDFT apresentou parecer pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, a condição dos filhos do Autor como portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a demanda de horários das terapias que realizam e comprovada pelos relatórios médicos e tabelas juntados no corpo dos documentos de ID 237120053, 237120056, 237120057 e 237120058, nos quais inclusive existe manifestação da Secretaria de Educação do DF. Assim, é o caso de reconhecer o direito à redução da jornada de trabalho do autor, servidor do DF, que tem filhos deficientes, sem necessidade de compensação de horário ou redução da remuneração, com fulcro no disposto na LCP Distrital no 840/2011, nas Leis Federais no 12.764/2012 (Estatuto da Pessoa com TEA) e no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Por fim, não se vislumbra perigo de lesão grave e de difícil reparação ou incerta reparação que poderá ser ocasionada ao Distrito Federal com o deferimento da tutela de urgência, em especial pela redução de aulas ministradas pelo autor, uma vez que professores substitutos podem ser escalados pela Secretaria de Educação. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, implemente o direito a horário especial de trabalho ao autor, com redução de jornada em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação ou a redução de seus vencimentos, sob pena de multa. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o pleito da liminar se confunde com o objeto do processo, devendo ser anulada ou reformada. Afirma que a redução de 50% da jornada não é direito subjetivo do servidor, de modo que cabe à Administração Pública a mensuração do percentual adequado. Alega que não é viável qualquer intervenção do Poder Judiciário neste aspecto. Aduz que o autor já é beneficiário da redução de jornada em 15%. Acrescenta que não há mora da Administração em relação ao pedido formulado no processo SEI n 00080-00057017/2025-15. Requer a concessão de efeito suspensivo para que se promova a reforma da decisão ou a sua anulação. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O autor é servidor público distrital, ocupando o cargo de Professor Efetivo da Secretária de Educação do Distrito Federal. Narra a inicial que possui direito a horário especial de trabalho, com redução da jornada em 50%, em razão da condição de seus filhos, portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 61, inciso II e §1, da Lei Complementar Distrital n 840/2011 prevê a jornada especial de trabalho: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.” Portanto, o servidor que tenha dependente com deficiência tem direito ao horário especial, condicionado à comprovação média oficial. A junta médica, no processo administrativo SEI n. 00080-00122969/2024-28, constatou que o periciando, filho do servidor, é portador de deficiência e concluiu pela redução de 15% da carga horária do servidor, com reavaliação em 24 meses (ID 237120057, pág. 16, originário). Ademais, em grau recursal em 1a instância, o laudo médico pericial n. 253/2025 também concluiu pela necessidade de horário especial em 15% da carga horária do servidor, com reavaliação em 12 meses (ID 237120057, pág. 66, originário). O ato administrativo tem fé pública e goza das presunções de legalidade, legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser elididas por prova em sentido contrário. A Junta Médica Oficial adotou critérios técnicos e especializados no processo administrativo, de modo que não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da Administração, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, sob pena de indevida interferência na esfera administrativa. Assim, a desconstituição de conclusões tomadas com pela junta médica com base em critérios técnicos demanda instrução probatória, inadmissível em sede de cognição sumária. Nesse sentido, entendimento do eg. Tribunal: “Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinação, pelo Judiciário, da redução de 50% da jornada de trabalho, sem redução salarial, de servidora pública genitora de criança portadora de transtorno do espectro autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de determinação liminar de redução da carga horária da servidora em face de decisão de junta médica administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido. 4. Resta determinado no artigo 61, II e §1o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência, consistindo na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial. 5. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 6. O afastamento das conclusões do processo administrativo demanda a devida instrução probatória, inadmissível na via estreita do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de Julgamento: "Em vista da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, o afastamento da decisão de junta médica oficial demanda a devida instrução probatória, sob pena de ingerência indevida do Judiciário na Administração Pública, o que impede seu deferimento em sede de agravo de instrumento". (Acórdão 1976689, 0741626-49.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)” O agravado, portanto, não demonstrou ilegalidade tampouco desproporcionalidade que contamine o ato administrativo, de modo que não há justificativa para a sua anulação. A alteração da situação fática justifica a parte buscar a revisão no âmbito da própria administração pública. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)